Tribunal: STF
Processo: HC 242350
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio e cárcere privado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Diziderio Orlandi contra decisão monocrática do Relator do HC 817.927/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, homicídios qualificados tentados, cárcere privado contra menor de 18 anos e tortura, previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV; no art. 121, §2º, incisos II, IV e V c/c art. 14, inciso II; e no art. 121, §2º, inciso V c/c art. 14, inciso II, e no art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal; bem como no art. 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, incisos II e III da Lei n. 9455/97 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na prisão cautelar do paciente. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e da contemporaneidade da medida. Defende a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o presente mandamus, conquanto interposto por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído.



    Isso porque não foi juntada aos autos, cópia da decisão que converteu/decretou a prisão preventiva do paciente, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido.



    Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do recurso em habeas corpus, incumbe ao recorrente apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido:



    (...)



    Em outro vértice, quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de origem consignou que:



    "No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ressalto corroborar com o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a configuração de excesso de prazo na formação da culpa não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais previstos nas legislações penal e processual penal pátrias. Assim, outras circunstâncias, como a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes, podem dilatar o andamento processual, devendo ser ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal, à luz do princípio da razoabilidade. No caso em análise, não há que se falar em ilegalidade decorrente da manutenção da custódia cautelar, visto, por tudo que se tem do presente feito, a ação penal originária tramita de forma regular, inclusive com a instrução já encerrada e prolação de sentença de pronúncia. Destaca-se, nesse norte, das informações prestadas pelo Juízo que (nº de ordem 11/12), “in verbis”:



    “Esclareço, ainda, que por se tratar de processo com oito réus, inúmeros foram os fatos que ajudaram a prolongar o término da instrução probatória, entre os quais à não localização de um dos réus, o desmembramento do feito em relação à dois dos denunciados, à nomeação de advogados dativos e respectivas trocas de Defensores, à expedição de carta precatória, inclusive para oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa, diligências e juntadas de inúmeros documentos, com vista ao MP e respectivas Defesas, além da análise das prisões a cada noventa dias e de reiteradas análises de pedidos das respectivas Defesas em relação à revogação das prisões decretadas. Finda a instrução probatória e a fase de diligências, o paciente foi pronunciado, em data de 20 de maio de 2022 (...)”.



    Assim, uma vez já encerrada a instrução e pronunciado o ora paciente e demais corréus da ação penal originária, aplica-se ao caso a Súmula Criminal nº 21 do e. Superior Tribunal de Justiça, que informa que “Sobrevindo sentença de pronúncia, resta elidido o constrangimento ilegal por excesso de prazo de prisão preventiva anteriormente efetivada”." (fls. 32/33).



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.



    Extrai-se dos autos e das informações prestadas (fls. 154/158), que em 26/11/2019 o paciente e outros corréus foram presos em flagrante. 



    A denúncia foi recebida em 13/12/2019 e os acusados foram citados e apresentaram respostas à acusação. 



     Houve determinação de desmembramento do feito em relação a réu não encontrado para citação. 



    A primeira audiência de instrução ocorreu em 3/7/2020 e a segunda em 9/7/2020, com a necessidade de oitiva de testemunhas por cartas precatórias. 



     Os réus foram interrogados em 17/9/2020. 



    O Juízo de origem acrescentou que:



    "Esclareço, ainda, que por se tratar de processo com oito réus, inúmeros foram os fatos que ajudaram a prolongar o término da instrução probatória, entre os quais a não localização de um dos réus, o desmembramento do feito em relação a dois dos denunciados, a nomeação de advogados dativos e respectivas trocas de Defensores, a expedição de carta precatória, inclusive para oitiva de testemunhas arroladas pela Defesa, diligências e juntadas de inúmeros documentos, com vista ao MP e respectivas Defesas, além da análise das prisões a cada noventa dias e de reiteradas análises de pedidos das respectivas Defesas em relação à revogação das prisões decretadas." (fl. 156).



    Sobreveio decisão que pronunciou o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vitima), c/c art. 29, ambos do CP (vitima Leandro) e artigo 121, § 2º, incisos II (motivo torpe) e IV (dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vitima) e V (assegurar a ocultação e a impunidade) c/c art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal - CP (vitima Paloma). Foi negado ao paciente eventual recurso em liberdade. 



    Por fim, consta que alguns réus recorreram e que o feito será concluso para desmembramento em relação àqueles que não apresentaram recurso em sentido estrito.



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar a complexidade do feito, que conta com pluralidade réus, e em que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, além de ter tramitado, em parte, durante a pandemia de Covid-19, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito.



    Ademais, verifica-se que a pronúncia do réu atrai a aplicação da Súmula n. 21 desta Corte Superior de Justiça, que prevê:



    “Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.



    (...)



    Todavia, diante do prazo em que o réu encontra-se custodiado - desde em 26/11/2019, recomenda-se ao Juízo de origem que diligencie no sentido de dar maior celeridade ao julgamento do feito, a fim de se evitar futura configuração de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus, recomendando-se ao Juízo de origem, que imprima maior celeridade ao julgamento da ação penal n. 0017451-64.2019.8.13.0283. 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente